Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-95.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PRETENSÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. PREJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ART. 370 DO CPC. INUTILIDADE DA PROVA REQUERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FALTANTES, COMO JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INSUSCETÍVEL DE CAUSAR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. APELAÇÕES IMPROVIDAS.
1. Apelações interpostas contra sentença proferida na ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, que condenou a requerida a indenizar a autora pelo valor do veículo sinistrado e julgou improcedente o pedido de dano moral. 1.1. Nesta sede recursal, a parte requerida pleitea, preliminarmente, a anulação da sentença, ante o cerceamento de defesa consubstanciado no indeferimento do pedido de produção de provas formulado, e, no mérito, pugna pela reforma da sentença em razão da ausência de comprovação, por parte da autora, do direito ao recebimento de indenização por danos materiais, uma vez que não forneceu os documentos imprescindíveis para a regulação e pagamento da indenização. 1.2. A parte autora, por sua vez, pede a reforma da sentença para que seja reconhecido o seu direito à indenização por danos morais. Aduz que faz jus ao pleito em virtude do ato ilícito praticado pela ré, que não pagou o valor do seguro do bem contratado, o que caracteriza seu enriquecimento ilícito. Narra que está se sentindo lesada psicologicamente por toda a situação vexatória vivenciada, mormente pelas cobranças indevidas e pela sindicância aberta pela seguradora com o intuito de apurar se os fatos narrados eram verdadeiros, achando a autora estaria se utilizando de má-fé em comunicar o sinistro para burlar a empresa e receber indevidamente o seguro.
2. Prejudicial de cerceamento de defesa rejeitada. 2.1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 370 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.2. Evidenciada a inutilidade da produção da prova requerida, especialmente em virtude de documentos outros acostados ao processo, como o próprio Registro de Ocorrência, mostrou-se o arcabouço probatório suficiente para a formação do convencimento do juízo a quo, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, máxime porque a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual prejuízo processual, sem o qual não há que se falar em nulidade.
3. Recurso da requerida. 3.1. No mérito, a seguradora apelante alega a ausência de comprovação do direito ao recebimento de indenização por danos materiais, aduzindo que a parte autora não cumpriu com o ônus que lhe competia. 3.2. Apesar das alegações, não se observa no curso do processo ou, ainda, na fase antecedente, formalizada principalmente através de tratativas via e-mail, a indicação precisa por parte da ré dos alegados documentos faltantes. 3.3. Eventual exoneração da seguradora só poderia ocorrer se configurado má-fé ou dolo da segurada, não fundado apenas em alegações genéricas como a “omissão de informações” ou “falta de apresentação de documentos”, sem a devida indicação de quais seriam, mas a partir de sua devida comprovação, pois, como é cediço, o dolo e a má-fé não se presumem. 3.4. Precedente da Casa: “[...] O objeto principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador. Desse modo, o segurador só poderá se exonerar de sua obrigação se ficar comprovado o dolo ou a má-fé do segurado, ou se houver agravamento do risco, ante o desequilíbrio da relação contratual [...]” (0013713-53.2012.8.07.0001, Rel: Leila Arlanch, 2a Câmara Cível, DJE: 17/7/2015). 3.5. A alegação de que a autora teria omitido informações a respeito do furto é afastada pelo regular registro de ocorrência policial cumulado com a devida instrução do feito e ausência de qualquer evidência de má-fé na prestação de informações por parte da autora ou fraude envolvendo o sinistro ocorrido.
4. Recurso da autora. 4.1. Em suas razões, a autora aduz que faz jus à indenização por danos morais em virtude do ato ilícito praticado pela ré, que, até a presente data, não pagou o valor do seguro do bem contratado, o que caracteriza seu enriquecimento ilícito. 4.2. Simples transtornos, dissabores, sobressaltos, aborrecimentos ou até mesmo contratempos, não geram a reparação por danos morais, uma vez que tais fatos são normais na vida de qualquer ser humano. São meros incômodos de natureza extrapatrimonial, que não chegam a constituir dano moral indenizável, o que é o caso dos autos. 4.3. Quanto à ocorrência de danos morais ante à recusa indevida da parte ré em pagar a cobertura do seguro, o acervo probatório não conduz à conclusão pela existência de abalo extrapatrimonial, uma vez que o simples descumprimento contratual não tem o condão, por si só, de gerar reparação por danos morais, mas apenas dos prejuízos materiais sofridos pela demandante, máxime quando se discute acerca da exigibilidade ou não da obrigação buscada em juízo. É que não se evidencia, no caso, qualquer ofensa ao direito da personalidade, capaz de lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo à autora. 4.4. Precedente Turmário: “[...] 5. O descumprimento contratual, por si, não ocasiona violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais - fazendo-se necessário, para o acolhimento do pedido indenizatório, a comprovação de que o fato gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina e à vida em sociedade. Precedentes desta Corte. 6. In casu, o inadimplemento contratual não resultou em violação aos direitos da personalidade da parte autora de modo que exacerbasse a normalidade. Os verdadeiros abalos, por certo, sucederam de fato não imputável à demandada (colisão automobilística com graves repercussões) [...]” (0707566-33.2018.8.07.0009, Rel: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 31/08/2020).
5. Apelações improvidas.